Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702297-14.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO DE DECADÊNCIA. NÃO APLICABILIDADE. ART. 618 DO CC. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO OCULTO. INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS. VÍCIOS QUE IMPEDEM A INDIVIDUALIZAÇÃO. IMÓVEL NOVO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. REAL PROVEITO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A relação estabelecida entre o condomínio e a empresa se caracteriza como relação de consumo, segundo entendimento do STJ (REsp 1560728/MG), de modo que se busca a reparação por vícios inerentes à construção. Assim, segundo o princípio do diálogo das fontes, também deve incidir o Código Civil ao presente caso e, dessa maneira, aplicar norma mais favorável ao consumidor”. (Acórdão 1632511, 07334343220218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 15/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. O Condomínio autor sustenta que embora tenha recebido o empreendimento com a instalação dos hidrômetros, a ré não fez as ligações pertinentes e corretas a fim de propiciar a individualização do fornecimento de água para cada uma das unidades imobiliárias que compõem o condomínio, como manda a Lei Distrital 3.557/05, além da não entrega de documentos exigidos pela CAESB para tal finalidade. 1.2. Aplicação do art. 618 do Código Civil que prevê prazo de 05 anos de responsabilidade do construtor/empreiteiro por vícios construtivos no empreendimento. Prazo não ultrapassado na hipótese. 2. “É obrigatória a instalação de hidrômetros individualizados para cada unidade habitacional, nas edificações verticais residenciais e nas de uso misto e nos condomínios residenciais do DF” (art. 1o da Lei distrital 3.557/2005). 2.1. Caso em que a construtora ré entregou o empreendimento com a instalação dos hidrômetros. Contudo, perícia judicial constatou as irregularidades construtivas quanto à instalação dos hidrômetros e à falta de documentos que impedem a correta individualização. 2.2. Assim, cabe à construtora ré providenciar a correta individualização dos hidrômetros, atentando-se para as anomalias nas instalações e para a entrega dos documentos necessários à formalização da individualização junto à CAESB, conforme destacado no laudo pericial. 3. O § 3o do art. 292 do CPC autoriza a correção ex officio do valor da causa pelo juiz quando “verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”. 3.1. Se o quantum estimado na perícia para a obrigação de fazer consistente na correta individualização dos hidrômetros e inestimável neste momento o valor da obrigação de fazer relativa à entrega de documentos, verifica-se discrepância relevante entre o valor dado à causa (R$100.000,00) e o seu efetivo conteúdo econômico (R$5.715,95), o que autoriza a correção levada a efeito. 4. Não definido dolo ou má conduta processual da parte apta a gerar os efeitos previstos no artigo 81 do CPC, inviável acolher o pedido formulado em sede de contrarrazões de condenação da apelante (ré) por litigância de má-fé, afigurando-se mera hipótese de reforma da sentença que lhe foi desfavorável. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende que restou comprovado o cumprimento de sua obrigação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.871/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022 e o AgInt na Pet n. 15.634/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010